Tribunal: TJSP
Processo: 1087608-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda - Ação de rescisão com devolução de quantias pagas - Sentença de procedência. Recurso da ré. Retenção do seguro de vida Bradesco - Inviabilidade - A retenção de 20% dos valores pagos já engloba a compensação dos montantes destinados ao seguro. Juros de mora - Desistência do comprador - O termo inicial dos juros deve ser o trânsito em julgado e não a citação, como

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda - Ação de rescisão com devolução de quantias pagas - Sentença de procedência. Recurso da ré. Retenção do seguro de vida Bradesco - Inviabilidade - A retenção de 20% dos valores pagos já engloba a compensação dos montantes destinados ao seguro. Juros de mora - Desistência do comprador - O termo inicial dos juros deve ser o trânsito em julgado e não a citação, como constou na sentença. Sucumbência da ré mantida . RECURSO PROVIDO EM PARTE.